Tribunal: TJSP
Processo: 0265786-90.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 0265786-
90.2012.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SANDRA
FRAGA TRONE AZEVEDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18412
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0265786-90.2012.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGRAVADA: SANDRA FRAGA TRONE AZEVEDO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. HEITOR FEBELIANO DOS SANTOS COSTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despesas relativas à
realização de ressonância magnética - Exame necessário à
conclusão da perícia judicial - Ônus que deve ser suportado
pela autarquia por ser a segurada isenta do pagamento de
custas e despesas processuais.

Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão monocrática de fls. 228:
“Vistos.
Intime-se o INSS para efetuar o depósito do valor indicado pelo
Provisão para realização dos exames indicados pela perita”.
Inconformado (fls. 231/238), o agravante sustentou que o
pagamento do porte de remessa e retorno deveria ser ao final do processo; aduziu que a
r. decisão monocrática causaria lesão grave e de difícil reparação, pois não poderia arcar
com os exames médicos sem atender aos procedimentos prévios de licitação, nos termos
do art. 37 da CF; acenou que a obreira teria possibilidade de custear os exames por
dispor de salário e convênio médico; arguiu que inexistiria prévio requerimento
administrativo do benefício; ressaltou que caberia à autora a comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito; no mais, prequestionou a matéria para fins recursais; por
fim, requereu o provimento do recurso para reformar o despacho interlocutório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Inconformado erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem
como Recurso Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça acolheu o Recurso
Especial, afastando a deserção e determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal
para julgamento do recurso interposto pelo INSS.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não merece guarida, afinal a segurada está
isenta do pagamento de custas e despesas judiciais, inclusive daquelas relacionadas à
elaboração do laudo judicial, o qual se faz necessário à formação dos elementos de
convicção para o adequado julgamento do feito.
Não bastasse isso, a Lei no 8.620/93, art. 8o, § 2o, prescreve caber ao
INSS antecipar os honorários periciais, os quais abrangem as despesas necessárias à
confecção do trabalho técnico judicial.
Entende-se ser inerente à própria perícia médica o exame solicitado
pelo jurisperito (ressonância magnética) devendo, assim, serem suportados os encargos
de sua realização pelo INSS.
Destarte, no caso em lume, as despesas pertinentes ao exame
subsidiário à conclusão do trabalho pericial não deve ficar a cargo da obreira, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
devem ser custeados pelo ente público.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator